Tribunal: TJMT
Processo: 1011672-88.2023.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011672-88.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VERA APARECIDA LEANDRO - CPF: 611.082.199-34 (RECORRENTE), FLAVIL SOUSA LIRA - CPF: 329.192.041-49 (ADVOGADO), ELIZANGELA RODRIGUES DE MORAES OLIVEIRA - CPF: 487.116.831-04 (ADVOGADO), ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 37.384.410/0001-93 (RECORRIDO), FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM - CPF: 043.654.381-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1011672-88.2023.8.11.0037.

Recorrente:
VERA APARECIDA LEANDRO.

Recorrido:
ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento: 03 A 06/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADAS - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DE VÍCIO NO PRODUTO APÓS ASSISTÊNCIA TÉCNICA – AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 212414197, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, preliminarmente, a recorrente alega cerceamento de defesa. No mérito, afirma que logrou êxito em comprovar o seu direito, uma vez que demonstrou o vínculo com a reclamada e o acionamento da garantia, muito embora não tenha juntado a documentação porque as Ordens de Serviço eram recolhidas na entrega o produto.

Além disso, aduz que foi comprovada a entrega do produto para a assistência técnica com documentação apresentada pela própria empresa.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar,
impugna o pedido de gratuidade da justiça e a juntada de nova documentação em sede recursal
. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 212414655, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa. O pedido de
produção
de
prova
foi
genérico
e, nesse sentido, não vincula o juízo ao seu acatamento, considerando que o juiz é o destinatário da
prova
e cabe a ele apreciar a necessidade ou não da realização de audiência de instrução e julgamento.

Em consulta à petição inicial (id. 212414180), a parte autora deixou a cargo do magistrado, “
se achar pertinente
”, a solicitação de juntada das Ordens de Serviço e da nota fiscal do produto ao processo. Além disso, após a apresentação da contestação, a parte autora não apresentou, na impugnação, novo pedido específico de
produção
de tais provas.

Nesse sentido, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, adquiriu junto à reclamada um Sofá Shopping Sono Artesanal, com dimensão de 2,30m, pelo valor de R$3.360,00 (três mil e trezentos e sessenta reais). Aduz que comprou na cor bege, no entanto o produto foi entregue sem nota fiscal e em cor diversa da solicitada (cinza), além do encosto apresentar vício.

Afirma, ainda, que buscou resolver o problema administrativamente perante a reclamada, período em que o sofá foi para a assistência técnica por duas vezes, tendo o vício persistido. Contudo, ao solicitar pela terceira o reparo, a parte ré se negou a realizá-lo, aduzindo que o produto não estava mais na garantia.

A demandada, por sua vez, alega que o produto foi entregue na cor escolhida pela consumidora e dentro do padrão de qualidade exigido, não tendo realizado o último pedido de assistência técnica devido à garantia de 03 (três) meses ter expirado.

Afirma que a primeira assistência foi realizada logo após a compra, no mês de dezembro de 2022, e a assistência onde houve a negativa de reparo foi realizada somente na data de 07/08/2023.

Pois bem, no caso,
vê-se que a parte autora não logrou êxito em demonstrar os fatos alegados na inicial
.

Isso porque, apesar da Ficha de Vistoria Técnica (id. 212414192) atestar a realização de prévia assistência técnica, o vídeo constante na exordial não é capaz de demonstrar que o defeito aparente é decorrente de persistência do vício após o reparo, uma vez que não apresenta a data da filmagem.

Ademais, conforme bem salientou o juízo de primeiro grau, “
pelo vídeo juntado pela autora, não é possível verificar que se trata de vício de fabricação ou de mal uso do produto
”.

Insta salientar que, ao juntar aos autos suposta comprovação da cor escolhida para o sofá (id. 212414196), foi apresentada fotografia referente a uma cabeceira de cama, na cor cinza, sem qualquer referência de data, localização do objeto fotografado ou o contexto pretendido pela parte autora.

Quanto às mensagens de
Whatsapp
apresentadas em sede recursal,
pacífico o posicionamento no sentido de que documentos comprobatórios trazidos na fase recursal somente têm força para alterar o conteúdo da sentença quando possuem condição de fato novo ou superveniente.

Para mais, ainda que atestem o contato da parte autora com um funcionário da empresa, as mensagens não apresentam,
na íntegra,
o diálogo trocado entre as partes, uma vez que não foi juntado ao processo os áudios enviados e a finalização das conversas dos dias 07/12/2022, 09/02/2023 e 14/03/2023.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese às alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Desse modo, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024